Tribunal: TJBA
Processo: 0001180-96.2016.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0001180-96.2016.8.05.0124 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ÁLVARO GONÇALVES PINTO JÚNIOR Advogado(s): EULER ALVES DA SILVA FILHO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME DE TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS (ART. 33, “CAPUT”, DA LEI Nº 11.343/06). PRELIMINAR DE NULIDADE. FLAGRANTE FORJADO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REDUÇÃO DA PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Sentença que, julgando procedente o pedido da inicial, condenou o Apelante como incurso nas penas do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, fixada a pena definitiva em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, cada um equivalente à 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato. II – Preliminarmente, a Defesa requereu a declaração da nulidade das provas produzidas, aduzindo as hipóteses de invasão de domicílio e flagrante forjado. No mérito, B.1) pleiteou a absolvição por insuficiência de provas(art. 386, VI, do CPP); subsidiariamente, a redução da pena ao patamar mínimo, com aplicação do disposto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. III – Preliminares que não comportam acolhimento ante a ausência de demonstração da ocorrência das situações apontadas. IV – Quanto ao pleito absolutório (art. 386, VI, do CPP), embora o Recorrente aduza “ausência de prova da posse das drogas para a prática do tráfico”, os depoimentos de policiais, coerentes e colhidos sob o crivo do contraditório, quando somados ao Auto de Exibição e Apreensão e Laudo Pericial, são suficientes para embasar o Édito condenatório. Precedentes do STJ. V – Em relação ao pedido de redução da pena aplicada pelo Juízo a quo, merece prosperar o pleito da Defesa, pois a natureza das drogas (cocaína e crack), enquanto circunstância preponderante, foi valorada na primeira fase. In casu, muito embora, ao modular em 1/6 (um sexto) a causa de redução do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, a M.M. Magistrada tenha mencionado genericamente a “presença de outras circunstâncias judiciais negativas, para além da natureza da droga”, não foram valoradas negativamente quaisquer outras circunstâncias, pelo que fixo a redução na fração máxima de 2/3 (dois terços) sob pena de violação ao princípio do non bis in idem. PRECEDENTES. VI – A reprimenda fica diminuída, portanto, para o patamar definitivo de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime aberto (art. 33, § 2º, “c”, do CP), com direito à substituição por duas penas restritivas (CP, art. 44; S. V. 45), a serem fixadas pelo Juízo da Execução, além de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo da data do fato VII – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do Recurso. VIII – RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001180-96.2016.8.05.0124, provenientes do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista, figurando como Apelante ÁLVARO GONÇALVES PINTO JÚNIOR e, Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. E assim decidem, pelas razões a seguir expendidas.